Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-03.2021.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002531-03.2021.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSIRIS MARINHO BIANCHI - CPF: 086.055.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002531-03.2021.8.11.0009

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO PADRONIZADO NO SUS – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E FUNDAMENTADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos/tratamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento do medicamento requerido nos autos, disponível apenas na rede particular, consoante entendimento consolidado do FONAJUS, por meio dos enunciados nº 3, 12, 14 e 19, além do entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do STJ.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002531-03.2021.8.11.0009

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público
Estadual
, na tutela dos interesses de Osiris Marinho Bianchi, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente a ação interposta pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não atendidos os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo 106 do STJ, para o fornecimento do medicamento pretendido na ação, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, consoante id. 202831171.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 210298656, o Apelante alega que tanto o diagnóstico da patologia portada pelo tutelado, como a imprescindibilidade do medicamento requerido, restaram atestados por laudo médico apresentado nos autos, confirmadas por novo laudo atualizado, que acosta junto ao recurso.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Colíder, disponível no id. 217634155, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 229722156).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002531-03.2021.8.11.0009

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público
Estadual
, na tutela dos interesses de Osiris Marinho Bianchi, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente a ação interposta pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não atendidos os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo 106 do STJ, para o fornecimento do medicamento pretendido na ação, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, consoante id. 202831171.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 210298656, o Apelante alega que tanto o diagnóstico da patologia portada pelo tutelado, como a imprescindibilidade do medicamento requerido, restaram atestados por laudo médico apresentado nos autos, confirmadas por novo laudo atualizado, que acosta junto ao recurso.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Conforme relatado, o Agravado suscita, em
preliminar
de contrarrazões, a ausência de interesse de agir recursal, por entender que o apelo não impugna especificamente os fundamentos da sentença proferida, situação que fere o
princípio da dialeticidade
e impõe o não conhecimento do recurso.

No entanto, em análise do conjunto da postulação recursal com os termos da decisão discutida, verifico a plena admissibilidade do recurso, diante do manifesto inconformismo com os fundamentos da decisão monocrática, vertido nas razões recursais que ora se delibera, notoriamente no que se refere ao atendimento ou não dos requisitos necessários para a prestação requerida, situação que permite o regular processamento do recurso.

Por oportuno, colaciono o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera reiteração das razões reproduzidas em sede defesa, por si só, não revela causa para o não conhecimento do recurso, se das razoes recursais é possível verificar o inconformismo com o pronunciamento recorrido, veja-se:

(...)
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013 (...).

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13-10-2017). [Destaquei]

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Em análise da Nota Técnica, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NatJus, sob id. 181286766, verifico conclusão não favorável ao pleito, sob o argumento de que não foi relatado o uso das medicações disponíveis no SUS, a justificar o pedido de fornecimento do pleiteado (sob os princípios ativos SULFATO DE CONDROITINA + SULFATO DE GLICOSAMINA), que, apesar de registrado na ANVISA, não foi padronizado nas políticas de atendimento pelo SUS.

Nesse contexto, entendo que o ato sentencial não pode subsistir, no que se refere ao fornecimento do medicamento não disponibilizado no SUS, porquanto não comprovado o pleno preenchimento dos requisitos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, na fixação da tese jurídica sob o Tema Repetitivo 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]

Conforme se extrai do relatado, não foi apresentado relatório médico circunstanciado e fundamentado apto a subsidiar o pleito, pois o documento médico apresentado revela-se mera declaração médica simplificada e genérica, do estado de saúde do tutelado, sem detalhamento fundamentado da necessidade específica do medicamento de nome comercial Artroline, portanto, inservível para fim exigido em entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do medicamento.

A propósito, assim dispõe enunciado do FONAJUS:

ENUNCIADO Nº 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) [Destaquei]

Ademais, não restou minimamente comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daquele requerido nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revelou-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO N° 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO Nº 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) [Destaquei]

É cediço que a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pelo Apelado.

Assim dispõe o enunciado nº 3, do FONAJUS, a seguir:

ENUNCIADO Nº 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Portanto, entendo que a sentença deve ser retificada, por manifesta inadequação ao entendimento vinculante disposto no Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se afastar a imposição de fornecimento pelo Poder Público do medicamento de nome comercial Artolive, com os princípios ativos SULFATO DE CONDROITINA + SULFATO DE GLICOSAMINA e, por conseguinte, prejudicadas as demais teses defensivas, inclusive, reiteradas no apelo da Municipalidade
.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, não houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos/tratamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daquele requerido nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revelou-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, por meio dos enunciados nº 3, 12, 14 e 19, além do entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do STJ.

Por oportuno, é importante ressaltar que, a juntada extemporânea de documentos (após a petição inicial ou contestação), ao processo, somente se justifica se conhecidos ou acessíveis somente depois desses atos, mediante comprovação do impedimento da juntada no momento adequado, na forma autorizada pelo parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil.

No entanto, os documentos juntados, pelo Agravante, após interposição do presente recurso, produzidos depois de prolatada a decisão recorrida, revelam teor sobre o qual se funda o direito pleiteado, portanto, que deveriam ter sido apresentados na ocasião da prolação da decisão, no entanto, sem justificativa, confeccionados somente neste momento.

Ademais, os novos documentos não servem para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, na medida em que sobre os quais o juízo de primeiro grau não se pronunciou, de modo que a deliberação sobre esses fatos nesta seara, inegavelmente, configurará supressão de instância, o que não se admite.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024